Tribunal: TJES
Processo: 5019973-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019973-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR VAL DE ASSIS e outros
RECORRIDO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019973-13.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
IGOR VAL DE ASSIS E LAYS IGNACIA ALTOE LOPES

RECORRIDO:
AIR EUROPA LINHAS AÉREAS SOCIEDAD ANONIMA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória movida por IGOR VAL DE ASSIS E OUTRO em desfavor de AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANÔNIMA alegando que adquiriram passagens aéreas para serem utilizadas nos dias 8.2.2021 (ida) e 22.2.2021 (volta), contudo, a viagem foi cancelada em decorrência da pandemia da COVID-19 e o valor pago (R$5.052,72) não foi reembolsado. Por esse motivo, requerem seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em contestação, a promovida pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4010813), tendo o juízo de piso resolvido a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento imediato de R$5.052,72 a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.
”

Irresignada, a parte autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4010815), alegando a existência de danos morais em razão do desgaste psicológico sofrido pelas reiteradas tentativas de obter o reembolso devido, sem sucesso.

Uma vez interposto o recurso, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu duas passagens no site da requerida e a requerida informou que o reembolso iria ocorrer em até 12 meses da data do pedido, todavia o reembolso não ocorreu.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$
5.052,72) (cinco mil e cinquenta e dois reais e setenta dois centavos
) por danos materiais, julgando improcedente a pretensão autoral no tocante a indenização por danos morais.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos, analisando o conjunto probatório, a Recorrente, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores, ora Recorridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a ausência de responsabilidade.

Desta forma o reembolso é devido e não foi realizado no prazo estipulado, e considerando a responsabilidade da parte recorrente o mesmo tem o dever de indenizar as partes autoras.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado financeiro e psicológico sofrido pelos autores, bem como de restrição de seu crédito por prazo superior ao estipulado contratualmente.

no que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para fixar o
quantum
indenizatório, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizados pela selic, para cada um dos autores, mantendo, no mais, a r. sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)